Tribunal: STF
Processo: HC 163643
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NARRATIVA FÁTICA DA DENÚNCIA SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    II – No caso, afigura-se correta a conclusão do acórdão combatido que, ao corroborar o entendimento exposto na manifestação ministerial, assentou que a narrativa fática posta na denúncia, de fato, descreve de forma suficiente a elementar do crime de tortura. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.